Tribunal: TJSP
Processo: 2275515-62.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Insurgência contra a denegação da ordem de habeas corpus impetrada em 1o Grau, visando o trancamento de inquérito policial instaurado para apuração de crime de estelionato, alegando nulidade ab initio da persecução penal, decorrente da parcialidade da equipe policial e consequente suspeição da autoridade policial – NÃO VERIFICADO - Somente se admite o trancamento de inquérito

Ementa:
HABEAS CORPUS – Insurgência contra a denegação da ordem de habeas corpus impetrada em 1o Grau, visando o trancamento de inquérito policial instaurado para apuração de crime de estelionato, alegando nulidade ab initio da persecução penal, decorrente da parcialidade da equipe policial e consequente suspeição da autoridade policial – NÃO VERIFICADO - Somente se admite o trancamento de inquérito policial quando a atipicidade da conduta, a inocência do agente mostre-se flagrante e induvidosa, sem necessidade de exame acurado da prova. Tal não é a hipótese dos autos. Lado outro, não há verossimilhança a amparar a alegada suspeição da Delegada de Polícia e sua equipe, não se olvidando que de acordo com o art. 107 do CPP, não há previsão legal para a suspeição de Autoridade Policial, de modo que a questão deveria ser resolvida no âmbito administrativo.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275515-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são impetrantes AHMAD
LAKIS NETO, GABRIELA FONSECA DE LIMA e DOUGLAS RODRIGUES DE
OLIVEIRA e Paciente DIRCEU DE OLIVEIRA PEREIRA, é impetrado MM(A) JUIZ(A)
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COTIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275515-62.2019.8.26.0000 - Voto no 35.782
2
Habeas Corpus no 2275515-62.2019.8.26.0000 – Comarca de Cotia
Impetrantes: Dr. Ahmad Lakis Neto, Dr.a Gabriela Fonseca de Lima e
Dr. Douglas Rodrigues de Olivera
Paciente: Dirceu de Oliveira Pereira
Impetrado: MM. Juiz da Vara Criminal
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto no 35.782
HABEAS CORPUS Insurgência contra a denegação
da ordem de habeas corpus impetrada em 1o Grau,
visando
o
trancamento
de
inquérito
policial
instaurado para apuração de crime de estelionato,
alegando nulidade ab initio da persecução penal,
decorrente da parcialidade da equipe policial e
consequente suspeição da autoridade policial NÃO
VERIFICADO - Somente se admite o trancamento de
inquérito policial quando a atipicidade da conduta, a
inocência do agente mostre-se flagrante e induvidosa,
sem necessidade de exame acurado da prova. Tal não
é a hipótese dos autos. Lado outro, não há
verossimilhança a amparar a alegada suspeição da
Delegada de Polícia e sua equipe, não se olvidando
que de acordo com o art. 107 do CPP, não há previsão
legal para a suspeição de Autoridade Policial, de
modo que a questão deveria ser resolvida no âmbito
administrativo.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Dirceu de
Oliveira Pereira, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz da Vara
Criminal da Comarca de cotia como autoridade coatora, que denegou ordem
de habeas corpus no 1010888-79.2019.8.26.0152, em que se pleiteava o
trancamento
do
inquérito
policial
registrado
sob
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275515-62.2019.8.26.0000 - Voto no 35.782
3
1010888-79.2019.8.26.0152, em curso junto ao 1o Distrito Policial de Cotia.
Aduzem os impetrantes que o paciente sofre constrangimento
ilegal, porquanto é investigado em inquérito policial instaurado pela
Autoridade Policial do 1o Distrito Policial de Cotia, para apuração de suposto
crime de estelionato, no qual a Delegada e sua equipe atuante no caso são
suspeitos, eis que o Investigador Chefe e o Escrivão estariam atuando com
parcialidade, de forma a maculá-lo por completo, acarretando sua nulidade ab
initio.
Alegam a parcialidade do Chefe dos Investigadores no
desempenho de suas funções, por prestar serviço de segurança privada à parte
contrária na área em que se encontra o imóvel em litígio objeto de ação cível,
além de estar na posse deste e ainda proferir ameaças de prisão preventiva,
via aplicativo de conversa WhatsApp.
Sustentam que está sendo violado o direito a ampla defesa, pois
os depoimentos estão sendo realizados sem a presença do representante do
Ministério Público e da Defesa, apesar dos elementos obtidos em fase policial
no inquérito não serem aptas a legitimar eventual condenação, mas sim
apenas aquelas produzidas no âmbito judicial.
Requer a concessão da ordem, para que seja determinado o
trancamento do inquérito policial (fls. 1/12).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 636/637).
Prestadas informações pela autoridade judiciária, apontada como
coatora (fls. 640/641). Pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
pelo não conhecimento da impetração (fls. 645/647).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275515-62.2019.8.26.0000 - Voto no 35.782
4
Este, em síntese, é o relatório.
Verte das informações prestadas pela autoridade judiciária em 11
de dezembro de 2019, in verbis:
“DIRCEU DE OLIVEIRA TEIXEIRA impetrou Habeas Corpus com pedido
de liminar, sob o argumento de que estava sofrendo constrangimento ilegal decorrente da
instauração do inquérito policial em andamento nos autos do processo no
1500189-69.2019.8.26.0152.
“Por este Juízo foi indeferido o pedido de liminar, notificando a autoridade
coatora para apresentar informações.
“A autoridade coatora apresentou informações.
“De acordo com as informações prestadas, foi instaurado inquérito policial
para apurar eventual prática do delito de estelionato nos autos do processo no
1500189.69.2019.8.26.0152.
“Apurou-se que em razão da alteração de forma fraudulenta da constituição
societária da empresa Vierci Hnos Importação e Exportação Ltda, em tese por Jocelen da
Silva Santos, foram vendidos imóveis, registrados no cartório de registro de imóveis desta
comarca de Cotia para a empresa Terra Golden Eirelli, de propriedade de Dirceu de
Oliveira Pereira, ora paciente.
“Ocorre, todavia, que foi ajuizada uma ação na Vara Cível da comarca de
São Paulo, visando desconstituir eventual fraude na constituição da referida empresa e
retomada das propriedades aos legítimos proprietários. Decisão judicial conferiu à
manutenção da posse dos referidos imóveis aos seus reais proprietários. Toda prova da
falsidade de assinaturas foi conferida no bojo da ação Cível.
“Desse modo, foi instaurado nesta comarca de Cotia inquérito policial para
apuração dos fatos no tocante ao suposto cometimento do delito de estelionato por Dirceu
de Oliveira Pereira e Jocelen da Silva Santos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275515-62.2019.8.26.0000 - Voto no 35.782
5
“O paciente, mesmo notificado para prestar esclarecimentos, não
compareceu ao distrito policial para apresentar sua versão quanto aos fatos.
“A ordem de Habeas Corpus foi denegada, visto que a simples instauração
de inquérito policial não constitui, em princípio, constrangimento ilegal a ser corrigido
por meio de Habeas Corpus, a não ser que seja manifesta ilegalidade do procedimento ou
evidencie a atipicidade do fato, o que não ocorre no caso em apreço.
“A defesa do paciente opôs Embargos de Declaração visando a modificação
da sentença de fls. 381/382, sendo negado o provimento.
“O paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito perante o E. Tribunal de
Justiça.
“No momento, aguarda-se o julgamento do referido recurso” (fls.
640/641).
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a transcrever
os informes prestados pela Autoridade Policial, a fim de instruir o pedido de
habeas corpus impetrado em favor do paciente em 1o Grau, in verbis:
“Pelo presente, tenho a honra de prestas as informações que me foram
solicitadas referentes ao Habeas Corpus em epígrafe.
“Em 08/01/2019, atendendo o contido numa petição muito bem formulada e
escrita de forma clara e precisa, foi aqui instaurado inquérito policial para cabal
apuração de delito de estelionato praticado por Dirceu de Oliveira Pereira e/ou Jocelem
da Silva Santos, Processo no 1500189-69.2019.8.26.0152.
“Em resumo, consta que Jocelem da Silva Santos, de forma fraudulenta,
alterou a constituição societária da empresa Vierci Hnos Importação e Exportação Ltda. e
vendeu os imóveis de matrículas n°s 77.023 (com 143.327 m2) e 59.889 (com 223.799,46
m2), ambos do Cartório de Registro de Imóveis de Cotia, para empresa Terra Golden
Eirelli, de propriedade de Dirceu de Oliveira Pereira, o qual pretendia lotear os terrenos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275515-62.2019.8.26.0000 - Voto no 35.782
6
inclusive já havendo demarcação de lotes e Processos junto à Prefeitura de Cotia para tal
fim.
“Ocorre que o Sr. Dirceu de Oliveira Pereira é pessoa muito conhecida em
toda região de Caucaia do Alto, pelo vulgo de “Dirceu Belém” como corretor de imóveis,
razão pela qual, em agosto/2017, foi contatado por Luiz Ricardo Condo, procurador legal
dos reais proprietários dos referidos imóveis, a fim de que ele (Dirceu) indicasse um
topógrafo para levantamento de toda área, visto que se pretendia vende-la. No entanto, em
razão dos valores por ele cobrados, não se fechou o negócio entre as partes. Fatos estes
que podem muito bem ilidir sua presunção de boa-fe na realização de referido negócio.
“Diante de tais fatos, foi ajuizada ação junto a 1a Vara Empresarial e de
Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo, sob n°
1119578-04.2018.8.26.0100, visando desconstituir, na esfera civil, a fraude ocorrida para
retomar a propriedade de empresa e dos imóveis, aos legítimos proprietários, Dino Leite
Vitti Júnior e Maria José Vierci Vitti, onde foi proferida decisão judicial deferindo a
manutenção da posse dos referidos imóveis aos seus reais proprietários (prolatada em
12/12/2018), decisão esta mantida em 2a instância (em 10/07/2019).
“Frise-se, ainda, que, toda prova da falsidade das assinaturas foi produzida
nos autos da referida ação cível e não nesta unidade policial.
“Logo, cai por terra a esdruxula afirmação de que as vítimas recuperaram a
posse de seus imóveis por intermédio de ação arbitrária do investigador de polícia, José
Geraldo Pereira dos Santos. Na verdade, há decisão judicial prolatada para tal fim nos
autos de uma ação promovida na esfera cível, em data bem anterior à instauração do
presente inquérito policial, onde foram regularmente produzidas as provas da falsidade
documental e das assinaturas ali apostas.
“Cumpre ressaltar que, em todas suas absurdas e infundadas alegações, em
nenhum momento, o patrono do Sr. Dirceu de Oliveira Teixeira contesta a falsificação dos
documentos que deram a origem à transferência da propriedade dos imóveis das vítimas,
nem tampouco apresentou tais documentos para que pudessem ser submetidos à perícia.
“Não contente, o Sr. Dirceu entrou com uma ação de reintegração de posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275515-62.2019.8.26.0000 - Voto no 35.782
7
contra um terceiro, completamente estranho aos autos supra citados (RDO n° 61/2019),
não se sabe com qual finalidade e continuou anunciando que iria lotear os imóveis, bem
como desconsiderou a ordem judicial que mantinha a posse dos requerentes, contratou
segurança para o local e colocou novas placas nos imóveis. Estes fatos obrigaram os reais
proprietários a também contratarem seguranças a fim de que evitassem a venda de lotes
irregulares e eventuais construções o que, com certeza, lhes causaria maiores prejuízos.
“No dia 27/08/2019, o Sr. Dirceu Belém esteve nesta delegacia, justamente
a procura do investigador Santos, porque queria informações sobre outro inquérito
policial aqui instaurado, também por estelionato, onde ele afirma que teria investido R$
810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) em bitcoins, mas os responsáveis pelo investimento
teriam desaparecido com o dinheiro (Processo n° 0007452-66.2018.8.26.0152).
“Em razão de sua constante negativa em comparecer nesta unidade para
prestar esclarecimentos sobre a aquisição dos imóveis, inclusive por ele, juntamente com
Jocelem da Silva Santos, não serem mais encontrados em seus endereços, ao ser
informada sobre sua presença, esta Autoridade Policial, pessoalmente, determinou que seu
escrivão fizesse uma notificação para que ele aqui comparecesse a fim de prestar
esclarecimentos sobre tais fatos, no dia 10/10/2019, sendo ele orientado que poderia se
fazer acompanhar por advogado e que deveria apresentar eventuais documentos que
possuísse referente a compra e venda de tais imóveis capazes de provarem suas alegações.
No entanto, ele aqui nunca compareceu, bem como nunca apresentou qualquer documento
que comprovasse a regularidade de tal aquisição.
“Em suma, quando aqui foi instaurado inquérito policial já havia decisão
judicial proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Empresarial e de Conflitos de
Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos do Processo n°
1119578-04.2018.8.26.0100, garantindo e reconhecendo a posse dos imóveis aos seus
legítimos proprietários, as vítimas Dino Leite Vitti Júnior e Maria José Vierci Vitti, não
existindo qualquer possibilidade de interferência em tal decisão por parte desta
Autoridade Policial ou de qualquer outro policial desta unidade. Decisão esta que, apesar
de alegações descabidas e desconexas formuladas pelo patrono de Dirceu Belém, foram
mantidas pela 2a instância.” (fls. 360/362).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275515-62.2019.8.26.0000 - Voto no 35.782
8
Impetrou-se o presente mandamus objetivando o reconhecimento
de nulidade a macular o inquérito policial ab initio, decorrente da aventada
parcialidade da Autoridade Policial e sua equipe na condução das
investigações em que o paciente e Jocelem da Silva Santos são suspeitos da
prática de estelionato, pugnando pelo trancamento do aludido inquérito
policial.
A ordem deve ser denegada.
Em sede de habeas corpus somente se admite o trancamento de
inquérito policial quando a atipicidade da conduta ou a inocência do agente
mostrem-se flagrantes e induvidosas, sem necessidade de exame acurado da
prova. Tal não é a hipótese dos autos.
A propósito, nesse sentido perfilha a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE O WRIT ORIGINÁRIO. CABIMENTO. TRANCAMENTO
DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
APROFUNDADO EXAME NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ORDEM DENEGADA. 1. ... 2. Em sede de habeas corpus, conforme pacífico
magistério jurisprudencial, somente se admite o trancamento de inquérito
policial ou da ação penal, por falta de justa causa, quando desponta,
induvidosamente, sem a necessidade de avaliação aprofundada de fatos,
indícios e provas, a inocência do indiciado, a atipicidade da conduta ou a
extinção da punibilidade, circunstâncias não demonstradas na hipótese em
exame. 3. Para o trancamento do inquérito policial, como requerido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275515-62.2019.8.26.0000 - Voto no 35.782
9
necessária a análise aprofundada do contexto fático-probatório, o que é
inviável na estreita via eleita do writ. 4. Ordem denegada.” (HC 57105/MS,
5a Turma, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 25/09/2007, DJ
29/10/2007).
Preleciona Júlio Fabbrini MIRABETE que: "Em regra, o "habeas
corpus" não é meio para trancar inquérito policial porque para a
instauração do procedimento inquisitório basta haver elementos indicativos
da ocorrência de fato que, em tese, configura ilícito penal, e indícios que
apontem determinada pessoa ou determinadas pessoas como participantes do
fato típico e antijurídico. Se os fatos configuram crime em tese, o inquérito
policial não pode ser trancado por falta de justa causa. Para o deferimento
do pedido fundado na falta de justa causa, é necessário que ela resulte nítida,
patente, incontroversa, translúcida, não ensejando uma análise profunda e
valorativa da prova. Assim, como o trancamento do inquérito policial
representa medida excepcional, somente é cabível e admissível quando desde
logo se verifique a atipicidade do fato investigado ou a evidente
impossibilidade de o indiciado ser seu autor" (in "Código de Processo Penal
Interpretado", Ed. Atlas, 2a edição, págs. 758/759).
Cumpre ressaltar que o caso tratado nos autos, contudo, não diz
respeito à ação penal propriamente dita, mas à primeira fase da persecução
penal, qual seja, o inquérito policial.
Esse, como é sabido, tem natureza de mero procedimento
administrativo, cuja finalidade é a de oferecer subsídios válidos à instauração
da ação penal, envolvendo em seus termos a simples análise do cometimento,
em tese, da infração penal atribuída ao paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275515-62.2019.8.26.0000 - Voto no 35.782
10
Como visto alhures, em razão de suposta alteração fraudulenta da
constituição societária da empresa Vierci Hnos Importação e Exportação
Ltda., em tese, perpetrada por Jocelem da Silva Santos, foram vendidos
imóveis, registrados no cartório de registro de imóveis da Comarca de Cotia,
para a empresa Terra Golden Eirelli, de propriedade de Dirceu de Oliveira
Pereira, ora paciente.
Ajuizada ação na 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem
do Fórum Cível Central desta Capital, visando desconstituir a fraude
supracitada e retomada das propriedades, os requerentes tiverem concedida
tutela de urgência para determinar a suspensão de todos os efeitos jurídicos
decorrentes da alteração do contrato social da empresa Vierci Hnos
Importação e Exportação Ltda., conferindo a manutenção da posse dos
imóveis aos proprietários requerentes (fls. 156/161).
Além disso, os requerentes ingressaram com notitia criminis junto
ao 1o Distrito Policial de Cotia, pugnando pela instauração de inquérito
policial para apuração dos fatos relacionados à suposta prática de estelionato
pelo ora paciente e Jocelem da Silva Santos.
Sustentam os impetrantes que o paciente está sendo ameaçado de
prisão pelo chefe dos investigadores da Delegacia onde tramita o inquérito,
que por sua vez seria proprietário de uma empresa privada de segurança
contratada pelas vítimas, para manutenção da posse das propriedades imóveis
em litígio, circunstância apta a comprometer a necessária isenção na
condução da investigação.
Com efeito, inviável aferir por esta via sumaríssima, a alegada
suspeição da Autoridade Policial e sua equipe, em especial do chefe dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275515-62.2019.8.26.0000 - Voto no 35.782
11
investigadores.
A despeito das atas notariais apresentadas pelos impetrantes no
intuito de demonstrar que o chefe dos investigadores estaria ameaçando o
paciente de prisão por intermédio de mensagens enviadas pelo aplicativo
WhatsApp, deve ser consignado que aludida documentação não permite a
leitura do conteúdo das mensagens, pois ilegíveis, e ainda que possível fosse
a sua análise, tal fato, por si só, de forma alguma possibilita a conclusão de
que a Autoridade Policial estaria conduzindo a investigação com parcialidade.
Com efeito, não foram apontados quaisquer atos supostamente
praticados no inquérito a permitir aludida conclusão, ao revés, ao que tudo
indica, o paciente é que vem se esquivando da investigação.
Além disso, conforme consignado pela Autoridade Policial em
seus informes, quando da instauração do inquérito policial, já havia decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Empresarial e de Conflitos de
Arbitragem do Fórum Central da Capital, mantendo a posse dos imóveis a
Dino Leite Vitti Júnior e Maria José Vierci Vitti, de modo que não haveria
qualquer possibilidade de interferência em tal decisão por parte da Autoridade
Policial ou de qualquer outro policial daquela unidade.
Ademais, toda a prova da falsidade das assinaturas dos
proprietários da empresa Vierci Hnos Importação e Exportação Ltda. foi
apurada no bojo da ação cível.
A apuração de eventuais ameaças proferidas contra o paciente por
investigador de polícia deve ser apurada no âmbito administrativo, por
intermédio da Corregedoria da Polícia Civil, órgão competente para análise e
providências sobre eventuais crimes e infrações administrativas praticadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275515-62.2019.8.26.0000 - Voto no 35.782
12
por policiais civis.
Como visto, não há verossimilhança a amparar a alegada
suspeição da Autoridade Policial, não se olvidando que de acordo com o
disposto no artigo 107 do Código de Processo Penal: “Não se poderá opor
suspeição às autoridades policiais nos atos de inquérito, mas deverão elas
declarar-se suspeitas, quando ocorrer motivo legal.”
Ainda que houvesse qualquer motivo legal para a suspeição da
autoridade policial prevista no art. 254 do CPP, repisa-se, o que não se
vislumbra na espécie, aludida questão também deveria ser resolvida no
âmbito administrativo.
No ponto, conforme preleciona Guilherme de Souza Nucci:
“Cremos, pois, que, havendo motivação para a consideração da suspeição do
delegado, não podendo o magistrado afastá-lo, por falta de previsão legal,
deve a parte interessada solicitar o afastamento da autoridade policial ao
Delegado Geral de Polícia ou, sendo o pleito recusado, ao Secretário da
Segurança Pública. A questão torna-se, então, administrativa, pois existe
recomendação legal para que o afastamento ocorra. Por ordem superior, tal
pode ocorrer. Igualmente, a posição de Badaró: “no campo administrativo,
poderão ser tomadas providências contra a autoridade policial que, sendo
suspeita, não tenha assim se declarado, cabendo, inclusive, recurso ao seu
superior hierárquico” (Direito processual penal, p. 183).” (NUCCI,
Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 16. ed. - Rio de
Janeiro: Forense, 2017).
Noutro ponto, quanto à irresignação, pela ausência do defensor e
do Órgão Ministerial aos depoimentos tomados em sede policial, impende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275515-62.2019.8.26.0000 - Voto no 35.782
13
anotar que a investigação policial que tem no inquérito o instrumento de sua
concretização em função de sua natureza peculiar, não se processa sob o
crivo do contraditório, plenamente exigível apenas em Juízo.
O próprio representante do Ministério Público, que por várias
vezes se manifestou no inquérito, afirmou que o investigado, ora paciente,
aparentemente descontente com a investigação, fica trazendo suposições de
que ela estaria viciada (fls. 14).
Do contexto trazido à baila, evidencia-se a ocorrência de ilícitos
penais que merecem ser apurados e que, portanto, justificam o
prosseguimento das investigações encetadas no bojo do inquérito policial.
Todo o mais constitui matéria de mérito, a ser analisada no
momento processual oportuno. Isso, se o Ministério Público entender pela
necessidade de instauração da segunda fase da persecução penal.
Destarte, verificam-se presentes os elementos indiciários a
justificar a apuração dos fatos e o prosseguimento do inquérito policial.
Ante o exposto, denega-se a ordem ora impetrada.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR